Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004292-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: D&amp;J PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Afigura-se prescindível a observância do exercício do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, que consiste em peça meramente informativa, possuindo caráter dispensável e inquisitorial, e que serve para fornecer elementos para que o titular da ação possa dar início ao processo penal. 2. Deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento de bem em favor da União dada a ausência de documentos que comprovem a propriedade da apelante, aliada à prova pericial que atestou que o veículo do qual se postula a restituição possui número de identificação adulterado e número do motor suprimido e regravado. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, do Código Penal, asseverando que o processo teve seu trâmite sem sua notificação ou audiência, tendo se encerrado com o acolhimento do pedido de decretação de perdimento do bem em favor da União formulado pelo Ministério Público. Afirma, ainda, que a empresa arcou com o prejuízo total de indenizar o bem do comprador, agindo de boa-fé. Ressalta que houve a decretação de perdimento de bem em favor da União sem que fosse observado do direito do lesado ou mesmo do terceiro de boa-fé interessado. Assim, pede seja revogado o decreto de perdimento em favor da União e, consequentemente, suspensas todas as constrições do bem e reconhecida a propriedade do veículo em favor da recorrente que, efetivamente, arcou com o dano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, do Código Penal. Isso porque o STJ já assentou que “considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal” (RHC 122.565/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Além disso, o órgão julgador assentou que (ID 14895605): “não obstante a apelante tenha figurado como parte interessada, foi prescindível a sua oitiva no curso do Inquérito Policial no 308/2018 – 8a DP, instaurado para apurar suposto crime de estelionato praticado por Gabriel Vasconcelos e que foi arquivado a pedido do Ministério Público por falta de provas" e que "Deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento de bem em favor da União dada a ausência de documentos que comprovem a propriedade da apelante, aliada à prova pericial que atestou que o veículo do qual se postula a restituição possui número de identificação adulterado e número do motor suprimido e regravado”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028